Tribunal: TJSP
Processo: 2089259-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato. Decisão que negou o pedido de justiça gratuita e fixou o prazo de 15 dias para a parte autora comprovar o recolhimento das despesas iniciais do processo (taxa judiciária e taxa de citação postal). Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza, elidida pela prova dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.